Tribunal: TJSP
Processo: 2034090-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão com o julgamento de agravo de instrumento. Inexistência do vício. Motivação e conclusão do acórdão que deixam entrevista a adoção da ampliação do rol taxativo das matérias que são objeto de reexame por meio daquela espécie de recurso, como, aliás, é o entendimento do STJ. Justificativa no sentido de que não poderia a agravante aguardar a decisão em

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão com o julgamento de agravo de instrumento. Inexistência do vício. Motivação e conclusão do acórdão que deixam entrevista a adoção da ampliação do rol taxativo das matérias que são objeto de reexame por meio daquela espécie de recurso, como, aliás, é o entendimento do STJ. Justificativa no sentido de que não poderia a agravante aguardar a decisão em processo-crime contra seu patrão para só após poder ter o nome abolido do cadastro de devedores. Afastamento em consequência da suspensão do processo como ficara decidido em primeiro grau. RECURO REJEITADO.